Tribunal: CARF
Processo: 17227.720631/2022-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Joana Maria de Oliveira Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720631/2022-19
ACÓRDÃO
3102-002.961 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTE EXCELSIOR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não é nulo, por cerceamento de defesa, o Auto de Infração que apresenta
a descrição do fato ilícito, o enquadramento legal da infração e da
respectiva penalidade, com respaldo em adequada instrução probatória, e
o contribuinte é validamente intimado de todos os atos praticados no
processo.
FASE RECURSAL. INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, sendo o
momento em que o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa,
nos termos dos art. 16 e 17 do Decreto n. 70.235/1972. Não se admite,
portanto, a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não
debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO AGRAVADA.
Deve ser mantido o agravamento pela metade da multa de ofício quando
constatado que a contribuinte, no caso concreto, não responde e nem
cumpre qualquer das intimações para prestação de informações e
apresentação de documentos, durante o procedimento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em votar da seguinte forma: i) por
unanimidade, para conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo do tópico “DA BASE DE
CÁLCULO ARTIFICAILMENTE MAJORADA-EXEGESE DO PARECER PGFN No14.483, DE 28 DE
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.961 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720631/2022-19
2
SETEMBRO DE 2021”, posto que não foi suscitado na impugnação e ao qual se operou a preclusão,
assim como no tocante à alegação de ofensa ao princípio do não confisco, previsto no art.150, IV,
da constituição federal e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar ; e ii) por voto de qualidade, em
manter o agravamento da multa lançada. Vencidos os conselheiros Joana Maria de Oliveira
Guimaraes e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues. Designado o conselheiro Pedro Sousa Bispo
para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Joana Maria de Oliveira
Guimarães, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral), Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)Fabio Kirzner Ejchel, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Cuida-se de lançamento a título de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), no montante de R$ 34.972.171,99, incluídos tributo,
multa de ofício e juros de mora, estes calculados até setembro de 2022 (fls.
47/56).
A autoridade fiscal relata (fls. 34/46) que, não obstante intimado o contribuinte a
esclarecer o motivo pelo qual teria reduzido significativamente os valores de
contribuições a pagar informados nas respectivas DCTF(s), a partir de supostas
retenções na fonte desprovidas de correspondência nas DIRF(s) apresentadas por
terceiros, o sujeito passivo teria optado pelo silêncio acerca de tais “ajustes de
redução”, pelo que promovida a exclusão das referidas quantias pela referida
autoridade.
Salienta, de outro lado, que, a despeito da ausência de informações quanto a
eventuais créditos apurados em conformidade com a Lei n. 10.833, de 2003, teria
sido precitado direito considerado pela autoridade fiscal com espeque nas
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.961 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720631/2022-19
3
descrições de bens, serviços e demais itens habilitados ao desconto contidas na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Demonstrativo contemplando, entre outros,
tais créditos e os supramencionados ajustes de redução à fl. 42.
Ressalta que, mesmo regularmente intimada em diversas oportunidades à
apresentação de informações e documentos, teria o contribuinte quedado silente
em todas elas, pelo que aumentado de metade o percentual da penalidade
imposta, conforme art. 44, §2o, da Lei n. 9.430, de 1996.
Inconformado, apresentou o contribuinte peça impugnatória (fls. 69/80), através
da qual requer seja o lançamento fiscal declarado nulo e, subsidiariamente, seja a
penalidade pecuniária reduzida a proporcional patamar.
Suscita o impugnante a nulidade do lançamento fiscal em razão da suposta
carência de fundamentação legal. Inexistiria correspondência exata entre os
dispositivos apontados e o relato integrante do auto de infração, pelo que
inviabilizado o pleno exercício do direito de defesa.
Assevera o caráter confiscatório da multa levada a efeito. Ofendido, além do
princípio do não confisco a que se reporta o art. 150, IV, da Constituição da
República, o princípio da razoabilidade a que se acha condicionada a atividade
governamental.
Colaciona jurisprudência.
É o relatório.
A 3a Turma da DRJ02 decidiu pela improcedência da impugnação, conforme
acórdão proferido com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2020
ATOS ADMINISTRATIVOS. NULIDADE. HIPÓTESES.
Nos termos do art. 59 do Decreto n. 70.235, de 1972, são nulos, além dos atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59,
conforme art. 60, não importarão em nulidade, e, salvo se o sujeito passivo lhes
houver dado causa, serão sanadas quando resultarem em prejuízo para este, ou
quando não influírem na solução do litígio. Reveladas suficientemente expostas as
razões de fato e de direito conducentes ao lançamento tributário, a discordância
não se confunde com eventual cerceamento ao exercício do direito ao
contraditório e à ampla defesa, e, por consequência, se competente a autoridade
fiscal para a respectiva lavratura, possivelmente inapta à declaração de nulidade
almejada.
ATOS NORMATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.961 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720631/2022-19
4
Aos agentes administrativas não é dado apreciar questões que importem na
negação da eficácia de preceitos normativos em plena vigência, em especial as
que versem acerca da consonância de tais preceitos com a Constituição da
República. São de inarredável competência do Poder Judiciário, seu intérprete
qualificado. Inteligência do art. 26-A do Decreto n. 70.235, de 1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar o
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Nulidade do auto de infração e do acórdão recorrido
A Recorrente defende que:

A Recorrente defende a nulidade do auto de infração - e do acórdão recorrido
exclusivamente por manter a autuação fiscal - nos seguintes termos:
- A glosa dos ajustes lançados nos registros fiscais da Recorrente é relativa a valores
retidos por seus tomadores de serviços e que devem ser subtraídos da importância mensal devida
a título da contribuição, sendo que a Autoridade Fiscal promoveu a glosa sob o fundamento de
falta de comprovação da efetiva ocorrência das referidas retenções.
- A obrigação do fornecimento do comprovante de retenção é de terceiro – fonte
pagadora – e, portanto, fugiria ao controle da Recorrente.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.961 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720631/2022-19
5
- Há outros meios de comprovação da efetiva retenção além da DIRF a que a fonte
pagadora está obrigada.
- O vício de nulidade decorre da falta de exaurimento por parte da Autoridade
Fiscal acerca das possibilidades para comprovação dos valores retidos, que poderiam ser
demonstráveis através de diligências a serem realizadas perante os tomadores de serviços da
Recorrente.
- Duas das intimações, em que pesem não terem sido atendidas, solicitaram
informações disponíveis no simples acesso aos dados unificados da empresa (alterações
contratuais e indicação dos administradores da empresa).
- Em relação à intimação para apresentação dos comprovantes das retenções, a
Recorrente constatou que não detinha em sua posse os documentos de comprovação da
retenção, cuja obrigação seria da fonte pagadora e, sendo assim, “não soube como agir diante da
intimação que lhe foi dirigida”.
- A ausência dos comprovantes de retenções na fonte não decorre de negligência
ou omissão por parte da Recorrente, mas sim “de uma situação extraordinária, na qual ele não
detinha a posse dos documentos essenciais para atender à intimação da Receita Federal, visto que
se encontravam em posse de terceiros e por acreditar que a fiscalização já possuía tais
comprovantes.”
- A fiscalização não intimou a Recorrente para a apresentação de “seus livros razão
e/ou a lista dos tomadores de serviços, responsáveis pela retenção e repasse dos valores retidos”,
o que seria relevante porque o entendimento do CARF é “uníssono sobre a possibilidade de
utilização de outros meios para a constatação dos valores retidos pela fonte pagadora”. Cita a
Súmula CARF no 143.
- Compete à Autoridade Fiscal exaurir as possibilidades da busca pela verdade
material. Cita o art. 373, do CPC e o art. 37, da Constituição Federal.
Não assiste razão à Recorrente.
O artigo 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1634/2023, permite que a fundamentação da decisão seja feita mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.961 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720631/2022-19
6
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta. (...)
Diante do permissivo normativo acima referenciado, adoto, como razões de decidir
para rejeitar a nulidade suscitada, os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:
As hipóteses de nulidade encontram-se no art. 59 do Decreto n. 70.235, de 1972.
Consoante tal dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados por pessoa
incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa. Incontroversa a competência da
autoridade fiscal, cogita o impugnante o advento da última hipótese.
Ocorre que o ato administrativo censurado não comporta, salvo melhor juízo,
qualquer vício conducente à potencial nulidade. Composto pela combinação do
auto de infração propriamente (fls. 46/55) e do chamado termo de verificação
fiscal (fls. 33/45), parte integrante do primeiro, conforme consignado à fl. 45.
Contempla não apenas as exigências impostas pelo art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN), como também pelo art. 10 do Decreto n. 70.235, de 1972.
Dispõe o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
De outro turno, o art. 10 do Decreto n. 70.235, de 1972, determina:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.961 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720631/2022-19
7
E o lançamento fiscal – compreendido, conforme alhures, do auto de infração e
do termo de verificação fiscal –, estampa a totalidade dos elementos exigidos:
fato gerador da obrigação; matéria tributável; montante do tributo devido;
qualificação do autuado; local, data e hora da lavratura; descrição do fato;
disposição legal infringida e penalidade aplicável; determinação da exigência e
intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias; identificação da
autoridade fiscal e do número de matrícula.
Ademais, ao longo do aludido termo, revelam-se suficientemente minudenciadas
as razões conducentes ao lançamento tributário, cuja discordância, por óbvio, não
se confunde com eventual cerceamento ao exercício do direito ao contraditório e
à ampla defesa. Cientificado, compete ao contribuinte, desejando, apresentar –
como sói ocorrer –, a respectiva impugnação.
De se ressalvar que o procedimento fiscal ostenta natureza eminentemente
inquisitorial. Conforme art. 14 do Decreto n. 70.235, de 1972, discordando do
lançamento fiscal, é a peça impugnatória que instaura o litígio entre a
Administração Tributária e o contribuinte, no âmbito do qual, por evidente, goza o
interessado das respectivas garantias processuais.
Outrossim, o art. 60 do Decreto n. 70.235, de 1972, esclarece que as
irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no art. 59 não
importarão em nulidade, e, salvo se o sujeito passivo lhes houver dado causa,
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para este ou quando não influírem
na solução do litígio.
Na espécie, decorre o lançamento fiscal da recusa por parte do auditado em não
apenas prestar qualquer das informações requisitadas pela autoridade fiscal, mas
especialmente em fornecer um único elemento de prova a fim de corroborar as
supostas antecipações de pagamento na figura da retenção tributária na fonte,
cujo resultado é a diminuição do tributo a recolher. Na ausência da necessária e
respectiva DIRF a que a fonte pagadora resta obrigada, configurada está a
evidente inconsistência a ser sanada, por decorrência lógica, pelo pleiteante da
retenção tributária desconhecida pelos interessados, com exceção do principal
beneficiário, o qual, desprovido de mínimo espírito colaborativo, não atendeu a
qualquer das intimações levadas a efeito.
É o contexto em que se insere o obrigatório enquadramento legal estampado no
auto de infração. Reporta-se ao arcabouço normativo afeto à incidência não
cumulativa da COFINS, cuja apuração pelo contribuinte realizada há de ser
homologada pela autoridade fiscal à luz, quando instado o mesmo contribuinte a
tanto, dos pertinentes elementos de prova.
A pretendida nulidade do lançamento em causa, pois, equivale à transferência do
ônus probatório do declarante ao destinatário da declaração. Leia-se, representa
o deslocamento do precitado encargo do afirmante da ocorrência das
controvertidas retenções ao Fisco, que nada mais fez que intimar o interessado a
produzir prova em seu favor. Substancialmente diferente resta a dinâmica da
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.961 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720631/2022-19
8
distribuição do ônus probante quando a formulação da pretensão fazendária
equivale à imputação de matéria tributável pela autoridade fiscal, sobre a qual
recai, à evidência, a obrigação de satisfazer os autos de elementos capazes de
corroborar o lançamento tributário correspondente. Observe-se que não se
afigura o presente caso. Sem embargo, na qualidade de impugnante, a exemplo
do comportamento adotado no curso da ação fiscal, o interessado não carreia aos
autos o mais singelo elemento de prova, pelo que inócua a impugnação neste
sentido.
Saliente-se que ao contrário do que pretende a Recorrente, a busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no
momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do direito alegado.
Isso posto, não se configura a nulidade suscitada pela Recorrente, a qual, portanto,
deve ser rejeitada.
Da Base de Cálculo Artificialmente Majorada – Exegese do Parecer PGFN no
14.483/2021
A Recorrente alega que em relação à base de cálculo utilizada na composição dos
valores cobrados “não houve o decote das importâncias a título de ICMS e ISSQN, que não
integram o conceito de receita/faturamento, conforme decidido em julgamento pela sistemática
de repercussão geral pelo STF em data anterior aos fatos fiscalizados.”
Todavia, trata-se de matéria que não consta na Impugnação, configurando inovação
de defesa, razão pela qual não deve ser conhecida.
A falta de adequação entre o Recurso Voluntário e a Impugnação configura
necessariamente ausência de lide em relação à matéria trazida apenas em segunda instância,
devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
Ressalta-se que a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a defesa do contribuinte, contendo as matérias que delimitam a lide
administrativa, sendo elas submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando
possível a veiculação de Recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo
conhecer de inovação recursal, inclusive para se evitar supressão de instância.
A competência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se circunscreve
ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial, de forma que não se aprecia a matéria que não tenha sido atacada
em impugnação e submetida à primeira instância administrativa.
Corroborando esse entendimento, é remansosa a jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.961 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720631/2022-19
9
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A
vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria esposada.
(Processo no 10725.900240/2017-41; Acórdão no 3201-008.052; Relator
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior; sessão de 22/03/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, sendo o momento
em que o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa, nos termos dos art.
16 e 17 do Decreto n. 70.235/1972. Não se admite, portanto, a apresentação, em
sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser
reconhecida a preclusão consumativa.
(Processo no 10218.720512/2007-89; Acórdão no 2202-005.775; Relatora
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira; sessão de 03/12/2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
FASE RECURSAL. INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado às partes inovarem nas teses de defesa na fase recursal, sob pena de
supressão de instância e de violação aos artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(Processo no 19647.010980/2009-28; Acórdão no 2003-003.339; Relatora
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez; sessão de
23/06/2021)
Portanto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário no que se refere ao
tópico intitulado “DA BASE DE CÁLCULO ARTIFICIALMENTE MAJORADA – EXEGESE DO PARECER
PGFN N. 14.483, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021” não suscitado na Impugnação e em relação ao
qual se operou a preclusão.
Multa de ofício agravada
A multa de ofício aplicada encontra previsão legal no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, que estabelece a aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. O § 2o deste artigo prevê o
aumento deste percentual em sua metade nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para prestar informações e documentos:
Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.961 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720631/2022-19
10
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
O Termo de Verificação Fiscal indica que teria sido aplicado o agravamento da multa
de ofício, nos termos do § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme trechos que seguem
abaixo reproduzidos:
IV – MULTA AGRAVADA
(...)
37. Como se observa, a TRANSPORTE EXCELSIOR foi regularmente intimada a
apresentar diversos documentos e informações e nunca apresentou nenhum
deles, ou solicitou prorrogação de prazo para atendimento, ou mesmo pediu
esclarecimentos sobre os objetos das intimações.
38. Ressalta-se que, apesar dos prazos concedidos para resposta serem de 10
(dez) e 5 (cinco) dias, o contribuinte teve prazo muito maior que este para
apresentar as informações solicitadas. Além disto, se considerasse o prazo exíguo,
poderia ter pedido a sua dilatação.
39. Segundo o disposto no art. 44, inciso I da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, a multa de ofício aplicada nos casos de lançamento de ofício será de 75%
(setenta e cinco por cento). Contudo, o § 2o deste artigo determina o aumento
deste percentual em sua metade nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar informações e documentos.
(...)
43. Ainda, sobre os valores não recolhidos e objeto de cobrança foi lançada multa
agravada de 112,50% (cento e doze virgula cinquenta por cento), pelo fato de a
TRANSPORTE EXCELSIOR não ter atendido a nenhuma intimação lavrada pela
Fiscalização no decurso dos trabalhos fiscais, conforme exposto nos parágrafos
anteriores.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.961 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720631/2022-19
11
A Recorrente insurgiu-se contra a aplicação da multa e o seu agravamento,
invocando o artigo 150, IV, da Constituição Federal que veda a União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco, e a razoabilidade.
Contra a referida insurgência, o acórdão recorrido entendeu que a Autoridade Fiscal
se limitou ao estrito cumprimento do imperativo legal, que é assertivo ao estabelecer que “se
aumenta de metade o percentual de 75% sobre a totalidade de contribuição não recolhida em caso
de lançamento de ofício quando não atendida no prazo assinalado a intimação para prestação de
esclarecimentos.”
Com efeito, o parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional. Por essa razão, constatada a hipótese legal da aplicação da multa, a Autoridade Fiscal
está obrigada a efetuar o lançamento de ofício da multa.
Contudo, entendo que o agravamento da multa é medida extrema que deve ser
aplicada no contexto de uma recusa deliberada por parte do contribuinte, com claro intuito de
impedir ou prejudicar, de forma essencial, a constituição do crédito tributário, não bastando
apenas a inércia no atendimento às intimações fiscais, especialmente quando a falta de
atendimento em nada impede a Autoridade Fiscal de encerrar o procedimento fiscal e constituir o
crédito tributário.
No mesmo sentido, seguem os seguintes acórdãos proferidos por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO. EMBARAÇO.
NÃO APLICAÇÃO.
A hipótese de agravamento da multa é excepcional e extrema, exigindo-se da
autoridade fiscal não apenas a verificação da hipótese legal objetiva prevista
nos incisos do § 2o do artigo 44 da Lei 9.430/1996, mas também o
estabelecimento de uma relação entre a ausência de atendimento à intimação e
algum nível de prejuízo aos trabalhos de fiscalização. Não autoriza o
agravamento da multa o não atendimento a uma única intimação, sequer
reiterada. (g.n.)
(CSRF; Processo no 10410.006121/2009-33; Acórdão no 9101-005.229; Redatora
Conselheira Livia De Carli Germano; sessão de 11/11/2020)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.961 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720631/2022-19
12
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
MOTIVAÇÃO.
INTIMAÇÃO.
NÃO
ATENDIMENTO. INOCORRÊNCIA.
Resta inaplicável o agravamento da multa, pela falta de atendimento à intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que o lançamento tenha sido
efetuado sem a necessidade de buscar informações junto a terceiros, o que indica
que todos os esclarecimentos necessários ao lançamento já estavam à disposição
da autoridade tributária.
(CSRF; Processo no 10314.726400/2014-72; Acórdão no 9303-011.777; Relator
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos; sessão de 18/08/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1998
Ementa:
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que o contribuinte ao
não responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado o
faça de forma intencional e que acarrete prejuízo ao procedimento fiscal,
obstaculizando a lavratura do auto de infração, o que não ocorreu no presente
caso. (g.n.)
Recurso Especial do Procurador Negado.
(CSRF; Processo no 13819.003859/2003-59; Acórdão no 9101-002.066; Relator
Conselheiro Valmar Fonsêca de Menezes; sessão de 13/11/2014)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/07/2017, 24/07/2017, 23/08/2017, 02/10/2017,
25/10/2017, 22/11/2017
(...)
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO. EMBARAÇO.
NÃO APLICAÇÃO.
A hipótese de agravamento da multa é excepcional e extrema, exigindo-se da
autoridade fiscal não apenas a verificação da hipótese legal objetiva prevista
nos incisos do § 2o do artigo 44 da Lei 9.430/1996, mas também o
estabelecimento de uma relação entre a ausência de atendimento à intimação e
algum nível de prejuízo aos trabalhos de fiscalização. Não autoriza o
agravamento da multa o não atendimento a uma única intimação, sequer
reiterada. (g.n.)
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.961 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720631/2022-19
13
(Processo no 10830.728514/2018-41; Acórdão no 3201-010.941; Relator
Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 23/08/2023)
Em que pese o exposto no Termo de Verificação Fiscal, ratificado pelo acórdão
recorrido a partir do inconformismo da Recorrente, compulsando o Auto de Infração (fls. 47/56),
depreende-se que não foi aplicado o agravamento da multa de ofício na constituição do crédito
tributário, mantendo-se a multa de ofício aplicada em 75% (setenta e cinco por cento):

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.961 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720631/2022-19
14

Já no tocante ao efeito confiscatório de multa legalmente prevista, cumpre
esclarecer que a sua discussão implica em controle de constitucionalidade, o que é vedado a este
Conselho. Observância da Súmula no 02, do CARF, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
No mesmo sentido, segue precedente deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/09/2005
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.961 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720631/2022-19
15
(...)
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
Não se toma conhecimento da alegação de caráter confiscatório da multa, eis que
verificar a eventual existência de confisco seria equivalente a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da multa, o que é vedado a
este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2.
(Processo no 35564.000741/2006-93; Acórdão no 2401-007.886; Relator
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo; sessão de 10/07/2020)
Isso posto, não conheço do recurso no tocante à alegação de ofensa ao princípio do
não confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal e entendo incabível o agravamento
da multa previsto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, ressaltando, contudo, que, no presente
caso, o crédito tributário já se encontra constituído através do Auto de Infração com a aplicação
da multa de ofício em 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, não impactando o
valor exigido no lançamento de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário em relação ao tópico intitulado
“DA BASE DE CÁLCULO ARTIFICIALMENTE MAJORADA – EXEGESE DO PARECER PGFN N. 14.483, DE
28 DE SETEMBRO DE 2021”, posto que não foi suscitado na Impugnação e ao qual se operou a
preclusão, assim como não conheço do recurso no tocante à alegação de ofensa ao princípio do
não confisco, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal; e, na parte conhecida, rejeito a
nulidade suscitada e, no mérito, dou parcial provimento para reconhecer a inaplicabilidade do
agravamento da multa previsto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, ressaltando, contudo,
que, no presente caso, o crédito tributário já se encontra constituído através do Auto de Infração
com a aplicação da multa de ofício em 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, não
impactando o valor exigido no lançamento de ofício.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, redator designado
Na sessão de julgamento, o Colegiado divergiu do voto da ilustre Conselheira
Relatora na análise do recurso voluntário do presente processo, especificamente, por voto de
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.961 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720631/2022-19
16
qualidade, quanto o cancelamento do agravamento da multa de ofício aplicada. Então, fui
designado a redigir o voto vencedor, motivo pelo qual apresento abaixo as razões de decidir.
A recorrente alega que a multa de 112,50% não poderia ser aplicada ao caso
concreto, visto que esta é medida excepcional e extrema.
Nesse sentido, diz que a multa aplicada fere o princípio da razoabilidade penalizar o
contribuinte por deixar de atender a procedimentos redundantes e dispensáveis, o que faz com
que somente as intimações direcionadas para que o contribuinte comprovasse as retenções se
mostrem com alguma pertinência no presente feito.
Com relação às retenções, diz que a ausência de resposta não se deu na medida em
que a ora recorrente foi confrontada com situação atípica que estava além de seu controle, na
medida em que a comprovação das retenções, via de regra, é demonstrada através dos
comprovantes fornecidos pelos tomadores de serviços.
Todavia não procede o quanto argumentado pela Recorrente pois, no caso concreto
o agravamento da multa foi aplicado pela falta de atendimento a intimações com base no §2odo
art. 44 da Lei 9.430/96, que traz o seguinte texto:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Como é possível se observar a majoração da multa de deve à falta de resposta para
prestar esclarecimentos e apresentação de documentos durante a ação fiscal, o que foi
devidamente verificado no caso concreto ora analisado, visto que o contribuinte em todas as
oportunidades deixou de prestar esclarecimentos ou entregar documentos solicitados em
intimações. Abaixo a sequência de repetidos descumprimentos de solicitações narrados pela
fiscalização:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.961 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720631/2022-19
17
No decurso dos trabalhos fiscais, a Fiscalização intimou a TRANSPORTE EXCELSIOR
diversas vezes através de seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE para
apresentar documentos e informações necessários para verificar a regular
apuração das contribuições pela empresa.
32. A primeira intimação foi feita através do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, com prazo de 10 (dez) dias para apresentar alguns documentos e
informações, tais como contrato social e indicação de responsável por
acompanhar a Fiscalização. A TRANSPORTE EXCELSIOR teve ciência desta
intimação através do seu DTE no dia 24/01/2022, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem. Apesar de regularmente intimada, não apresentou
resposta a esta intimação.
33. Em 02/06/2022, conforme relatório de diligência fiscal, de fls 33, a Fiscalização
compareceu no endereço cadastral fornecido pela empresa à Receita Federal do
Brasil e constatou a existência da empresa e que a mesma se encontra em pleno
funcionamento.
34. Em sequência, não havendo resposta para a intimação, a Fiscalização emitiu o
Termo de Intimação Fiscal no 1 solicitando a apresentação dos mesmos
documentos no prazo de 10 (dez) dias. A TRANSPORTE EXCELSIOR teve ciência
desta intimação através do seu DTE no dia 11/02/2022, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem. Apesar de regularmente intimada e
reintimada, não apresentou os documentos solicitados.
35. A Fiscalização, então, emitiu o Termo de Intimação Fiscal no 2 para que
apresentasse no prazo de 10 (dez) dias outros documentos e informações, tais
como documentos hábeis para a utilização da redução das contribuições com
imposto retido na fonte e se existia decisão judicial tratando do tema. A
TRANSPORTE EXCELSIOR teve ciência desta intimação através do seu DTE no dia
02/03/2022, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem. Apesar de
regularmente intimada, não apresentou também resposta a esta intimação.
36. Não havendo resposta para esta nova intimação, a Fiscalização emitiu o Termo
de Intimação Fiscal no 3 solicitando a apresentação de todos os documentos já
solicitados anteriormente no prazo de 5 (cinco) dias. A TRANSPORTE EXCELSIOR
teve ciência desta intimação através do seu DTE no dia 12/05/2022, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, e mais uma vez não apresentou os
documentos solicitados.
37. Como se observa, a TRANSPORTE EXCELSIOR foi regularmente intimada a
apresentar diversos documentos e informações e nunca apresentou nenhum
deles, ou solicitou prorrogação de prazo para atendimento, ou mesmo pediu
esclarecimentos sobre os objetos das intimações.
38. Ressalta-se que, apesar dos prazos concedidos para resposta serem de 10
(dez) e 5 (cinco) dias, o contribuinte teve prazo muito maior que este para
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.961 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720631/2022-19
18
apresentar as informações solicitadas. Além disto, se considerasse o prazo exíguo,
poderia ter pedido a sua dilatação.
A situação em apreço se subsome perfeitamente à situação objetiva descrita no
dispositivo legal em apreço, não dando margem a interpretação de que só caberia em caso de ter
causado qualquer prejuízo na execução da ação fiscal, como defendido pela relatora.
Entendo que o referido agravamento da multa é aplicável quando há um claro
obstáculo por parte da fiscalizada em não atender às exigências impostas pelo fisco, o que se
constata nos autos, uma vez que a recorrente não respondeu a nenhuma intimação recebida.
Também, o fato de a fiscalização ter concluído a fiscalização com outros meios de
que dispunha não exime a recorrente da aplicação do agravamento pelo descumprimento
reiterado das intimações, haja vista que tal condição não consta do dispositivo legal que prevê o
agravamento.
Além disso, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena, inclusive, de responsabilidade funcional, conforme preceitua o parágrafo único ao artigo
142 do CTN.
Pelo exposto, mantém-se o agravamento da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 191
DF CARF MF
Original